Tribunal: TJSP
Processo: 1013421-47.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Internação de urgência. Drogadição. Internação de emergência. Sentença de improcedência do pedido. Irresignação da autora. Obrigatoriedade de custeio integral pelo plano de saúde, apenas nos casos de urgência ou emergência ou quando inexistente na rede credenciada estabelecimento habilitado para o tratamento de que necessita o beneficiário. Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Internação de urgência. Drogadição. Internação de emergência. Sentença de improcedência do pedido. Irresignação da autora. Obrigatoriedade de custeio integral pelo plano de saúde, apenas nos casos de urgência ou emergência ou quando inexistente na rede credenciada estabelecimento habilitado para o tratamento de que necessita o beneficiário. Não comprovação de negativa de custeio do tratamento pela requerida anterior à internação do paciente em clínica particular. Caso concreto em que a autora já tinha conhecimento que a clínica não era credenciada e não comprovou o envio do pedido médico para a ré pelos canais oficiais. Sentença mantida. Recurso desprovido.